Tribunal: TJES
Processo: 5004515-69.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004515-69.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BRAZ TESSARO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA PARA OBTER CRÉDITOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO AUTOR. DIREITO DE REAVER TAIS VALORES. SUPOSTA FRAUDE JUNTO AO INSS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 479/STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor informa ter sido vítima de fraude junto a requerido, com contratação de serviços de crédito (conta corrente, cartão de crédito, dentre outros), ocasionando sua inclusão em órgãos de proteção ao crédito, o que motivou a propositura da demanda de nº 5002703-89.2021.8.08.0030.

Nas razões recursais, o autor, em ID 3487894, alega que o INSS não realiza nenhum pagamento diretamente ao beneficiário, mas os valores dos benefícios são encaminhados para determinada instituição financeira, sendo esta responsável em liberá-los ao favorecido e por esta razão, pleiteou que a recorrida restituísse/indenizasse ao INSS e não ao Recorrente os valores sacados no banco pelo fraudador.

Sustenta, ainda, que, em que pese a carta de concessão de aposentadoria ter sido concedida inicialmente, optou em sacar o valor do benefício, por entender que o benefício era inferior ao que ele teria direito. Por fim, defende que não indicou nos autos que a fraude foi cometida pelo INSS.

Em que pese os fundamentos apresentados pelo juízo singular acerca da incompetência da Justiça Estadual por se tratar de suposta fraude promovida junto ao INSS e em análise à exordial, verifico que não há indicação pelo Recorrente de que a fraude foi cometida pelo INSS, uma vez que, conforme alegou, embora estivesse apto a se aposentar, preferiu não o fazer por ora. De fato, a alegação é de possível utilização da conta bancária aberta junto ao Recorrido para recebimento de aposentadoria, a qual teria direito, pelo terceiro fraudador.

Neste sentido, considerando a realização de contratação fraudulenta em nome do autor junto ao banco réu, tendo o fraudador utilizado os serviços do Recorrido para obter crédito e se apoderar dos benefícios de sua aposentadoria, é evidente a falha na prestação de serviços deste, nos termos do artigo 14, CDC.

Outrossim, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Banco Santander, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Ainda, o Recorrido não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, de forma totalmente suspeitas, ou seja, por conseguinte, é evidente a sua responsabilidade objetiva.

Ao caso, aplica-se a Súmula 479 do STJ.

Assim, devida é a restituição dos valores recebidos pelo terceiro fraudador a título de aposentadoria.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrente pela falha na prestação do serviço pelo fornecedor e negativação indevida, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrido maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, fixo a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, de modo proporcional e razoável,
in casu
.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PROVIMENTO para condenar o Recorrido que restitua todos os valores descontados do benefício do autor ao INSS, a título de aposentadoria, cujos cálculos deverão ser realizados em sede de cumprimento de sentença.

Ainda, condeno o Banco Santander ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de danos morais, com juros moratórios e a correção monetária a contar da data do arbitramento.

Quanto ao pedido de oficiamento ao INSS, concluo que a informação é de incumbência do autor, devendo este providenciar a comunicação de que não pretende a aposentadoria.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)